Tribunal: CARF
Processo: 15374.902875/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902875/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
POLI MEAT ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-86.951, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 65/81).
Versa sobre Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das quais a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000, para a compensação de débitos próprios declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902875/2010-57
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902875/2010-57

Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 858239003, de 09/03/2010, que se
transcreve:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou ter ocorrido cerceamento de seu
direito de defesa, em vista da enorme dificuldade ou total impossibilidade de entender como a autoridade
fiscal concluiu pela insuficiência do direito creditório para compensar os débitos declarados.
Defendeu a ausência de provas no Despacho Decisório.
Sustentou que as autoridades responsáveis pelo lançamento deveriam especificar de
forma clara e apresentar, por meio de anexo ao processo, a documentação comprobatória que fundamenta
as alegações da Receita Federal. No presente caso, não teria sido anexada nenhuma documentação.
Defendeu o descompasso entre os dados da empresa e as informações da Receita Federal,
devendo se proceder às verificações efetivas, inclusive por meio de intimação à empresa. Disse que
jamais foi intimada a prestar qualquer tipo de esclarecimento ou comprovação.
Insurge-se contra o argumento de que não haveria crédito suficiente para suportar os
débitos cujas compensações foram declaradas nos Per/Dcomps objeto deste processo.
Transcreveu o artigo 74, § 5o, da Lei n.o 9.430, de 1996, para concluir que a autoridade
administrativa teria o direito de se manifestar sobre qualquer irregularidade do sujeito passivo , em
relação à compensação declarada, no prazo de 5 (cinco) anos. Decorrido este prazo sem manifestação
expressada da autoridade administrativa, ocorre a homologação tácita.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902875/2010-57

Afirmou que as estimativas do ano-calendário de 2000 foram compensadas com direito
creditório originário de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, razão pela qual, em
decorrência do prazo decorrido, estariam incontestavelmente homologadas.
Para a contribuinte somente se poderia admitir como válido o procedimento da autoridade
fiscal e, consequentemente, aceitar a cobrança de algum débito, “caso este valor fosse cobrado em relação
ao ano de 2000 quanto às estimativas compensadas naquele ano”.
No entanto, acrescenta, tal cobrança teria que observar o prazo prescricional de 5 anos.
Conclui sua petição:
Em face de todo o exposto, tendo-se demonstrado que o Despacho Decisório em
epígrafe carece de quaisquer fundamentos que o justifiquem, requer a
impugnante a V.Sa. que seja provida a presente manifestação de
inconformidade, anulando-se integralmente o ato praticado, por ser de inteira
justiça, protestando desde logo, por todos os meios de prova admitidos.
A partir do litigio instaurado a d. DRJ verificou que a presente declaração de
compensação decorre de sobra de crédito do saldo negativo utilizado anteriormente:
13. Explicitando: se a contribuinte demonstra a existência de um saldo negativo
de R$ 610.001,60, mas diz haver um crédito na data de transmissão de R$
46.882,20 está claro que antes da transmissão da primeira Dcomp houve a
utilização, enfatize-se, por ela própria, contribuinte, da diferença de R$
563.119,40. Veja-se na Dcomp (com demonstrativo de crédito) transmitida:
Com relação à diferença entre o declarado e o confirmado o Saldo Negativo de
1999 não foi suficiente para homologação de todas a estimativas de 2000, via de consequência,
parte da estimativa do mês de outubro, novembro e dezembro de 2000 não poderiam ser
utilizadas na composição e ou apuração do IRPJ:
39. Continuando, este saldo negativo, reitere-se, do ano-calendário de 1999, não se
revelou suficiente para a homologação de todas as compensações declaradas em DCTF
e pretendidas pela interessada, relativas às estimativas de IRPJ do ano-calendário de
2000, mas somente da importância de R$ 448.702,58, conforme indicado no Despacho
Decisório.
64. Concluindo, os valores referentes à parte da estimativa do mês de outubro,
novembro e dezembro de 2000 não podem ser utilizados na composição e ou apuração
do IRPJ, no encerramento do período e, conseqüentemente, de eventual saldo negativo.
65. Registre-se ainda que exigências fiscais vinculadas a este processo referem-se a
débitos declarados pela contribuinte em Declaração de Compensação cujas
compensações não foram homologadas pela autoridade competente e não se confundem
com os débitos relativos às estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2000, informadas
como parcelas componentes do saldo negativo do período.
66. Por fim, no que se refere à parcela de R$ 563.119,40, que consta no Despacho
Decisório como sendo "valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à
transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito", reitere-se a apreciação já
efetuada anteriormente, na apreciação das nulidades, ou seja, como na transmissão do
Per/Dcomp com demonstrativo de crédito a interessada informou a utilização anterior
da importância de R$ 563.119,40, ainda que apurado um saldo negativo de R$
495.584,78 para o período, não restou direito creditório a ser reconhecido e utilizado nas
compensações declaradas, objeto deste processo.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902875/2010-57

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 28.5.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento AR, à fl. 87), apresentou recurso voluntário, em 25.6.2021 (fls. 90/91), ocasião em
que, de forma muito resumida, defendeu a correta utilização dos saldos negativos dos períodos
anteriores:
As compensações que o Despacho Decisório se refere são de períodos anteriores a 2001,
onde seus formulários de compensação não foram enviados para análise e não compõem
o período analisado. Informa, ainda, que todos foram utilizados corretamente nos
documentos de compensação e que a não homologação é improcedente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte POLI MEAT ALIMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, Assim, dele toma-se
conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a parte do saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 46.882,20‬, referente à sobra de pretenso saldo negativo
apurado nos ido de 2000, da ordem de R$ 610.001,60.
Restou claro que antes da transmissão da primeira Dcomp houve a utilização,
enfatize-se, declarado pela própria contribuinte, da diferença de R$ 563.119,40.
Pois bem.
Ante a resumo argumentativo trazido pela Recorrente é de manter a decisão
exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-86.951, que encontra-se
perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação
tributária, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902875/2010-57

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 98
DF CARF MF
Original